Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0725919-37.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLERTON XAVIER DA SILVA RECORRIDO: OLGA FERREIRA DA SILVA DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, em face da impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões), a par da existência de elementos que evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 99, § 2o), intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar, além dos comprovantes de Id 35456121 - Pág. 1, última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato bancários e de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), tendo em vista os documentos apresentados pela recorrida (Id . 35456128 e 35456129) ou recolher o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito